Tribunal: TJMT
Processo: 1012634-02.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012634-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 207.949.161-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012634-02.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

O embargante alega que houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restou “
provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde julho de 2009, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação
” (sic).

Consigna que só as faturas apresentadas na contestação não servem para comprovar a pactuação, uma vez que além ter sido elaboradas de forma totalmente unilaterais, não contam a assinatura do embargante.

Salienta que a validação do contrato se deu exclusivamente da análise feita das faturas, pois nos documentos apresentados pela instituição bancária não há indicação da modalidade contratual, tampouco pactuação de juros e demais encargos, devendo, portanto, ser sanada tal omissão.

Enfatiza que o
decisum
não apresentou argumentos quanto a irregularidade do contrato e tampouco a necessidade de prévia pactuação dos encargos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar quanto a redução dos juros,
assim resta claro a omissão/contradição no mesmo, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

Assevera que a decisão prolatada apresenta-se omissa quanto ao pedido de conversão da modalidade para empréstimo pessoal, “
tendo em vista a comprovação de que não há nos autos o instrumento que ateste a modalidade levada a efeito e contraditória quanto ao texto da Súmula 530 do ST, pois resta claro e amplamente debatido que não há pactuação de juros e demais encargo
” (sic).

Ressalta que,
ante a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, deve ser aplicada a taxa de juros indicada na Instrução Normativa INSS/PRES e sem capitalização para o contrato em questão, qual seja 1,8% a.m., ante a ausência de expressa pactuação.

Assim sendo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinar efeito infringente ao julgado, prequestionando a matéria para fins do Recurso Especial (Id. 216365188).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 217638674).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta

configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

O embargante alega, em síntese, que o
decisum
embargado não apresentou argumentos quanto a inexistência do contrato e tampouco a necessidade de prévia pactuação dos encargos, sobretudo quanto aos juros excessivos.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento de recurso da instituição embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado a impossibilidade de adequação dos juros ante a comprovação da ciência da modalidade contratada, vejamos:

“(...)
Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelado/Autor, no instrumento intitulado “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a Utilização do Cartão de Ccrédito Consignado Emitido pelo BMG
; comprovando, ainda,
que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques
(Ids. 210228284 e 210228285) com disponibilização de valores em sua conta bancária,
fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado bem como, revisar os juros aplicados.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma (...)
”

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024